Tribunal: STF
Processo: RE 81555
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-24
Data de publicação: 1977-05-24

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIAO. - PROCEDENCIA RECONHECIDA PARA ASSEGURAR SITUAÇÃO
DE ENFITEUTA. - INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRINCÍPIO DA
IMPRESCRITIBILIDADE DOS BENS PUBLICOS. - DIVERGENCIA DE JULGADOS NÃO
DEMONSTRA. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.